Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0702153-61.2021.8.07.0000 Agravante(s) CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA Agravado(s) TEÓCRITO SEBASTIÃO DE MELO E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra decisão (ID 22658092) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra Teócrito Sebastião de Melo e outros(as) (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), concluiu que, para “a apreciação dos pedidos declinados pela parte exequente na peça de ID, e a lavratura do Termo de Penhora e prática dos atos subsequentes fixados na Decisão de ID 59522472”, o melhor encaminhamento seria “aguardar a preclusão da mencionada Decisão, com o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto ao Agravo de Instrumento no 0712982-38.2020.8.07.0000”. Em suas razões recursais (ID 22658085), a agravante sustenta, em suma, que teria demonstrado “a plausibilidade jurídica e a remota possibilidade de reversão do Acórdão no 1285187 (ID no 19995967), proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, tendo comprovado que o não prosseguimento do presente Cumprimento de Sentença certamente irá ocasionar graves e desnecessários prejuízos à Agravante”. Afirma que seria remota a possibilidade de que os executados, ora agravados, revertam o quanto decidido por esta e. 2a Turma Cível no Acórdão n. 1285187, de Relatoria do eminente Des. Humberto Adjuto Ulhôa, o qual teria negado provimento ao Agravo de Instrumento n. 0712982-38.2020.8.07.0000. Pontua que, muito embora os executados, ora recorridos, tenham interposto recurso especial contra o aludido aresto, não teriam formulado pedido de concessão de efeito suspensivo a esse recurso. Acrescentam, ainda, que esse recurso esbarraria no óbice constante do enunciado n. 7 da Súmula do c. STJ, tendo em vista que a pretensão recursal dos devedores, sob o seu ponto de vista, demandaria revolvimento de matéria fática e probatória. Conclui, assim, que não haveria óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença de sentença de origem, de modo que o ato judicial objeto do presente recurso resultaria em “graves e desnecessários prejuízos à Agravante”. Aponta que “a concessão, de ofício, do sobrestamento do Cumprimento de Sentença, até o trânsito em julgado de decisão final a ser proferida no Recurso Especial, é medida que não guarda relação com o Dever Geral de Cautela”. Discorre sobre a possibilidade de “dano inverso”, ao asseverar que “a demora no cumprimento da Decisão de Interlocutória de ID no 59522472, que deferiu a penhora do imóvel indicado pela Exequente, representa perigo de dano e risco ao resultado útil do processo”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para determinar o regular processamento do feito executivo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida, para “determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, tendo em vista a ausência de plausibilidade jurídica e da conduta procrastinatória dos Executados verificada nos autos do RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0712982-38.2020.8.07.0000, onde não foi formulado sequer pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial”. Preparo recolhido (ID 22658104). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verificam-se presentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito da agravante, tem-se, nessa análise inicial, que não se verifica óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença de origem, muito embora seja elogiável a cautela manifestada pelo eminente magistrado de origem, Juiz de Direito Carlos Eduardo Batista dos Santos, ao determinar a suspensão do feito até julgamento definitivo do Recurso Especial interposto ao Agravo de Instrumento n. 0712982-38.2020.8.07.0000. É que, em consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, se constata que o aludido Recurso Especial, interposto pelos devedores, ora agravados, sequer foi admitido pela douta Presidência desta e. Corte de Justiça, conforme decisão de ID 21677924 do processo n. 0712982-38.2020.8.07.0000. Em complemento, ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado do aludido pronunciamento judicial, é certo que eventual Agravo em Recurso especial é recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis, no esteio da exegese do art. 1.029, § 5o, do CPC, de modo que sua possível interposição pelos ora recorridos, por si só, não tem o condão de obstar o regular processamento do feito de origem. Para além desse ponto, no que diz respeito ao perigo de dano, observa-se que a suspensão da tramitação do feito executivo de origem resultaria em indesejável paralisação da marcha processual, com inevitável retardamento da tramitação do processo, o qual tramita há mais de uma década. A par disso, ao menos neste momento, revela-se cabível a concessão da medida liminar vindicada, a autorizar o regular processamento do cumprimento de sentença de origem, com subsequente lavratura do termo de penhora e expedição de mandado de avaliação do imóvel indicado no ID origem 57416504. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para determinar, até julgamento final do presente recurso, o regular processamento do feito executivo de origem, com subsequente lavratura do termo de penhora e expedição de mandado de avaliação do imóvel indicado no ID origem 57416504. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora